Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-33.2016.8.11.0099
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001450-33.2016.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIR MAZZOCHIO - CPF: 019.684.159-39 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELMA REGINA MANOEL - CPF: 544.562.741-15 (APELADO), MARCIA TATIANE FISCHER - CPF: 022.972.111-71 (APELADO), ROSANGELA APARECIDA LEITE - CPF: 036.782.041-20 (VÍTIMA), TELMA REGINA MANOEL - CPF: 544.562.741-15 (ASSISTENTE), SUZANA MAZZOCHIO - CPF: 013.759.761-41 (ASSISTENTE), LILIANE MAZZOCHIO (ASSISTENTE), OLDIR ANTONIO MAZZOCHIO (ASSISTENTE), MARCIA TATIANE FISCHER - CPF: 022.972.111-71 (ASSISTENTE), MARIA DE LURDES MAZZOCHIO - CPF: 023.177.649-79 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO

DO SENTENCIADO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PEDIDO ACOLHIDO PELA MAGISTRADA A QUO – INSATISFAÇÃO DO RÉUS COM A TERMINOLOGIA EMPREGADA NA DECISÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal, enquanto requisito intrínseco de admissibilidade do recurso, reside na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado. No caso, a magistrada de primeiro grau extinguiu a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição retroativa, atendendo ao pedido formulado pelo próprio recorrente, de modo que não se verifica a presença do binômio utilidade-necessidade a justificar o conhecimento do recurso.

A distinção entre a extinção da punibilidade e da pretensão punitiva estatal arguida pelo recorrente constitui mero preciosismo terminológico, sem qualquer relevância prática, uma vez que a prescrição retroativa, reconhecida na sentença, afasta todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, conforme o entendimento jurisprudencial consolidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CLAUDIR MAZZOCHIO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que julgou extinta sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Posteriormente, o recorrente peticionou novamente, alegando que o representante ministerial não havia analisado o pedido de prescrição retroativa contido em sua peça recursal. Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça se posicionou favoravelmente ao reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade do réu.

Diante disso, a magistrada de primeiro grau proferiu nova decisão, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ainda assim, o sentenciado interpôs novo recurso de apelação, alegando que a juíza reconheceu a prescrição de forma equivocada, pois haveria diferenças entre a extinção da punibilidade e a extinção da pretensão punitiva estatal. Argumentou que no caso da extinção da punibilidade remanescem os efeitos extrapenais, o que não ocorreria quando se reconhece que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição retroativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa, que afasta todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, e manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a incidência da prescrição retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, uma vez que a pretensão do apelante já foi totalmente acolhida pela magistrada de primeiro grau.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto.

Conforme demonstrado no relatório, o recorrente CLAUDIR MAZZOCHIO interpôs apelação contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e extinguiu sua punibilidade, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

A insurgência do apelante restringe-se à terminologia empregada na decisão que reconheceu a prescrição, argumentando que haveria diferença entre a
"extinção da punibilidade"
e a
"extinção da pretensão punitiva estatal"
, sendo que na primeira hipótese permaneceriam os efeitos extrapenais da condenação, enquanto na segunda todos os efeitos, penais e extrapenais, seriam afastados.

Ocorre que, ao examinar detidamente a questão, verifica-se que o recorrente carece de interesse recursal, requisito essencial para o conhecimento do recurso, conforme o princípio da taxatividade recursal insculpido no art. 577 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos e traduz-se no binômio utilidade-necessidade. A utilidade relaciona-se à possibilidade de o recorrente obter situação mais vantajosa com o provimento do recurso, enquanto a necessidade consiste na imprescindibilidade do reexame da decisão para obtenção do resultado favorável pretendido.

No caso em apreço, constata-se que a magistrada singular já acolheu integralmente o pedido do recorrente ao reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa e declarar extinta sua punibilidade. O dispositivo da sentença é claro nesse sentido:
"Ante o exposto, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, julgo extinta, pela prescrição, a punibilidade de Claudir Mazzochio no que concerne aos fatos objeto desta demanda."

A argumentação desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que haveria diferença entre a extinção da punibilidade e a extinção da pretensão punitiva estatal, com efeitos jurídicos distintos, não encontra amparo na doutrina e na jurisprudência pátrias.

Cumpre esclarecer que a prescrição da pretensão punitiva, em qualquer de suas modalidades (prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, prescrição intercorrente ou prescrição retroativa), constitui causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção;"

Nesse sentido, a prescrição da pretensão punitiva estatal, quando reconhecida, conduz necessariamente à extinção da punibilidade do agente, como corretamente decidido pela magistrada singular.

Ademais, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, quando reconhecida, afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais quanto os secundários, os penais e os extrapenais.

Nesse sentido, o STJ entende;

[...] não há dúvida alguma que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ainda que pela pena in concreto, afasta todas as consequências penais do édito condenatório. [...] (AgRg no REsp n. 1.789.273/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 8/9/2020.).

Portanto, a distinção terminológica pretendida pelo recorrente - entre "extinção da punibilidade" e "extinção da pretensão punitiva estatal" - carece de relevância prática, uma vez que o reconhecimento da prescrição retroativa, como causa de extinção da punibilidade, já afasta todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

Assim, tendo a decisão recorrida acolhido integralmente a pretensão do apelante, reconhecendo a prescrição retroativa e declarando extinta sua punibilidade, com todos os efeitos jurídicos daí decorrentes, não se vislumbra a possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa por meio do presente recurso, o que evidencia a ausência de interesse recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025